Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722461-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANE VILAR MOREIRA RECORRIDO: BARTOLOMEU MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO O despacho de ID 71468868 determinou que a parte recorrente apresentasse os três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, os extratos de todas as contas e investimentos, além de todos os cartões de crédito, referentes aos últimos três meses. O texto foi claro para que o alcance da decisão não passasse despercebido. A recorrente apresentou extrato de apenas uma conta bancária, especificamente do Nubank. No entanto, conforme demonstrado nesses extratos, não foram apresentados os extratos da Caixa Econômica Federal e do Mercado Pago, onde também possui relacionamento financeiro, ficando fora da análise do presente juízo. Nota-se também que os extratos do Nubank mostram que, embora a recorrente comprove uma renda média líquida de R$ 2.200,00, há uma movimentação significativa mensal. Em abril de 2025, houve um ingresso de recursos no valor de R$ 9.000,00, além dos valores de R$ 9.500,00 em março e R$ 6.800,00 em fevereiro do mesmo ano. Como pode ser observado, a renda efetiva da recorrente não foi demonstrada completamente, além de não comprovar a movimentação de todas as suas contas bancárias, omitindo os dados necessários à análise de sua situação financeira. Vale destacar que os documentos solicitados são de fácil acesso e têm o objetivo de comprovar a hipossuficiência. Nesse sentido: 1. Trata-se de agravo interno que impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a agravante que os autos já contêm elementos suficientes para a concessão do benefício, uma vez que todo o processo expõe a situação financeira da autora. Pede a gratuidade de justiça e o conhecimento do recurso inominado. 2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte faculta ao juiz, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016). 3. Se o relator, ao analisar as circunstâncias sociais e econômicas do recorrente, determinou a apresentação de extratos bancários e do cartão de crédito para esclarecer sua condição financeira, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. 4. Nessas circunstâncias, se não foi atendido integralmente o chamado judicial para esclarecer a renda e o comprometimento da subsistência, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1982613, 0706826-41.2024.8.07.0017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por não ser elegível para o benefício, cuja finalidade é possibilitar o acesso à justiça das pessoas físicas e jurídicas em situação de miserabilidade, fato que não se verifica no caso. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator